Tribunal: STF
Processo: Rcl 84848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Nulidade por ausência de citação e Julgamento extra petita. Inexistência. Perda de objeto da reclamação não caracterizada. Súmula Vinculante 26. A decisão do juízo de origem apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico. Procedência da reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. O agravante teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal.



    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ, por sua vez, entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do STJ violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    4. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado, que poderiam ter sido apresentadas em contestação, foram apresentada em agravo regimental (Rcl 79.035 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/9/2025).



    5. Não houve julgamento ultra petita, uma vez que a decisão agravada julgou a reclamação nos estritos termos do que foi pedido.



    6. Não houve a perda do objeto da reclamação, visto que a decisão contra a qual ela se voltava estava plenamente eficaz, produzindo efeitos, de maneira que a tutela jurisdicional pretendida pela parte reclamante era útil e necessária para a satisfação da sua pretensão.



    7. O juízo da execução penal determinou a realização do exame criminológico, uma vez que o apenado ostenta condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade.



    8. É possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.